Tribunal: TJBA
Processo: 0520774-83.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520774-83.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
KARLA MARIA ANJOS SEPULVEDA BALTHAZAR DA SILVEIRA

APELADO: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RETENÇÃO DE DIPLOMA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OMISSÃO CONFIGURADA. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Opostos embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial à apelação, reformando a sentença apenas para determinar a entrega do diploma de graduação à embargante, sem se manifestar sobre pedidos de danos morais, custas processuais e honorários advocatícios.

Alegação de omissão, contradição e erro material na decisão embargada, especialmente quanto à concessão de justiça gratuita e à apreciação dos pedidos supramencionados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar os pedidos de indenização por danos morais, custas processuais e honorários sucumbenciais, e se é cabível a concessão de efeitos integrativos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
De acordo com o art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição no julgado.
Verificou-se omissão quanto aos pedidos de indenização por danos morais, custas processuais e honorários advocatícios, os quais estavam devidamente fundamentados nos autos e não foram objeto de análise no acórdão embargado.
A jurisprudência reconhece a possibilidade de reparação por danos morais diante da retenção de diploma por inadimplência, dada a lesão ao direito fundamental à educação e os prejuízos decorrentes.

A concessão de justiça gratuita não exime a parte beneficiária da condenação em honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para determinar:
(i) a condenação da embargada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00;
(ii) a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor atualizado da causa, em favor da patrona da embargante;
(iii) a condenação ao pagamento das custas processuais, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento: “A omissão quanto à apreciação de pedidos formulados pela parte, especialmente danos morais, custas processuais e honorários advocatícios, autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos integrativos, em conformidade com o art. 1.022, incisos I e II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I e II; art. 98, § 3º.

Lei nº 9.870/99, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-AL - AC: 07200862420178020001 Maceió, Relator: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 15/05/2023.

TJ-GO - AC: 55663216420198090006 Anápolis, Relator: Des(a). Altamiro Garcia Filho.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação nº. 0520774-83.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), embargante ANA PAULA SANTOS ALMEIDA e embargado IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.